Tribunal: TJSP
Processo: 3000427-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção do pagamento, no tocante aos juros de mora – Termo inicial dos juros de mora já fixado em definitivo quando do julgamento dos embargos da devedora, ou seja, a data da citação para os termos da execução – Caso em que se pretende o cômputo dos juros de mora com base em termo diverso (data do trânsito em julgado da sentença) – Não cabimento – Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000427-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação à devedora, no sentido de adequar os cálculos e complementação do pagamento, no tocante aos juros de mora – Termo inicial dos juros de mora já fixado em definitivo quando do julgamento dos embargos da devedora, ou seja, a data da citação para os termos da execução – Caso em que se pretende o cômputo dos juros de mora com base em termo diverso (data do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação à devedora, no sentido de adequar os cálculos e complementação do pagamento, no tocante aos juros de mora – Termo inicial dos juros de mora já fixado em definitivo quando do julgamento dos embargos da devedora, ou seja, a data da citação para os termos da execução – Caso em que se pretende o cômputo dos juros de mora com base em termo diverso (data do trânsito em julgado da sentença) – Não cabimento – Agravo de instrumento provido.